Tribunal: TJPA
Processo: 0823450-98.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823450-98.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO SOUZA PAIXAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de réu investigado por homicídio qualificado, cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da Comarca de Medicilândia/PA. A defesa alegou ausência de fundamentos concretos na decisão de custódia, existência de álibi e suspeito alternativo, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada contra o paciente carece de fundamentação idônea, autorizando sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas, ante a alegação de fragilidade dos indícios de autoria e de ausência do periculum libertatis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de prisão preventiva está amparada em elementos concretos extraídos dos autos, com fundamentação que evidencia a presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

4. O alegado álibi foi considerado manifestamente ineficaz, pois os documentos apresentados não abrangem a data do crime e não afastam a possibilidade de deslocamento entre cidades próximas.

5. A tese de autoria alternativa demanda dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

6. A gravidade concreta do delito — homicídio qualificado com modus operandi violento e motivado por disputa entre facções criminosas — demonstra risco efetivo à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

7. A conveniência da instrução criminal também justifica a medida, diante da possibilidade de intimidação de testemunhas e necessidade de proteger a regularidade da investigação.

8. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e contexto de organização criminosa. 2. A alegação de álibi ineficaz e a existência de suspeito alternativo não afastam os indícios de autoria quando presentes elementos concretos nos autos. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não aptas a acautelar a ordem pública e a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e encerrada aos onze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor do paciente EDUARDO SOUZA PAIXÃO, alegando que ele sofre constrangimento ilegal por parte do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilância/Pa, o qual, nos autos de inquérito policial que apura o delito de homicídio qualificado, decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a defesa, em síntese, que a prisão cautelar do paciente foi decretada com fundamento exclusivo na gravidade in abstrato do delito, sem a presença de fundamentos concretos.

Afirma ainda que os fundamentos da decisão proferida pelo Magistrado, apontado como autoridade coatora, foram genéricos e ignoraram a fragilidade dos indícios de autoria e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Alega ainda um álibi, dizendo que o paciente não estava na comarca do delito, Altamira/Pa, no dia dos fatos, apresentando recibos de corrida de aplicativo realizadas na cidade de Medicilândia/Pa, e, em nenhum momento se mostra categoricamente sua participação no fato criminoso.

Sustenta também que há outro suspeito do cometimento do delito, o que enfraqueceria a suposta autoria por parte de sua pessoa e, por fim, diz que possui condições pessoas favoráveis para aguardar em liberdade o trâmite da persecução penal.

Dizendo que estão ausentes as figuras do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, requereu a concessão da medida liminar para que o paciente fosse colocado imediatamente em liberdade, e, no mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem para a revogação da prisão preventiva, com a sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Em 03/11/2025, indeferi a liminar pleiteada, momento em que solicitei informações à autoridade apontada como coatora.

Em data 04/11/2025, as informações foram prestadas pela Magistrada a quo, através do Ofício nº 115/225 – VUM, nos seguintes termos:

"O paciente, EDUARDO SOUZA PAIXÃO, teve sua prisão preventiva decretada por este Juízo em 30 de agosto de 2025, nos autos do Inquérito Policial nº 0800665- 23.2025.8.14.0072. A medida foi fundamentada nos artigos 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, visando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a segurança da aplicação da lei penal.

A investigação apura a suposta prática do crime de Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), que vitimou Gabriel Gardene Cotes, vulgo "Dardo", em 20 de junho de 2025.

O mandado de prisão foi cumprido em 23 de outubro de 2025, dando origem ao Processo nº 0800894-80.2025.8.14.0072 (Comunicado de Mandado de Prisão).

Em 24 de outubro de 2025, a Defesa técnica protocolou o Pedido de Revogação de Prisão Preventiva (ID 159866496).

Em 25 de outubro de 2025, foi realizada a Audiência de Custódia. Naquela oportunidade, este Juízo HOMOLOGOU o cumprimento do mandado de prisão e, após análise pormenorizada dos argumentos defensivos (incluindo a tese de álibi e de suspeito alternativo) e do parecer ministerial, INDEFERIU o pedido de revogação da prisão preventiva (Decisão ID 159877953).

É contra esta decisão que nega a revogação da custódia que se insurge o presente Writ.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ATACADA

A manutenção da custódia cautelar do paciente, formalizada na decisão ID 159877953, foi exaustivamente fundamentada, não se baseando em gravidade abstrata, mas sim em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a presença inequívoca do fumus comissi delicti e, sobretudo, do periculum libertatis.

Conforme deliberado por este Juízo na audiência de custódia, os motivos que ensejaram a decretação original permanecem "hígidos e inabalados".

2.1. Da Manutenção do Fumus Comissi Delicti (Indícios de Autoria)

A Defesa buscou desconstituir os indícios de autoria por meio de duas teses centrais: um suposto álibi e a indicação de um suspeito alternativo. Ambas, contudo, mostraram-se extremamente frágeis.

• Quanto ao Álibi: A Defesa juntou recibos de aplicativo de mobilidade urbana (IDs 159866498 e 159866500) que supostamente comprovariam a presença do acusado em Altamira/PA. Contudo, a decisão atacada reputou o álibi como "manifestamente ineficaz", pois os recibos estão datados de 19 de junho de 2025, enquanto o homicídio ocorreu em 20 de junho de 2025. A documentação, portanto, "não se presta, em absoluto, a comprovar que o acusado não estava na cena do crime no momento do fato". Ademais, foi ressaltado que, mesmo que a prova fosse da data correta, "é fato notório que a distância rodoviária entre os municípios de Altamira/PA e Medicilândia/PA é relativamente curta, inferior a 100 km", não sendo um álibi robusto por si só.

• Quanto ao Suspeito Alternativo: A tese de que um terceiro (Gabriel Linhares) seria o autor é matéria que demanda profunda e necessária dilação probatória, incompatível com a análise sumária da prisão. Além disso, o próprio depoimento da irmã da vítima (Sra. Deiby Gardene Cotes), invocado pela Defesa, foi utilizado na decisão para reforçar a motivação do paciente, ao afirmar que seu irmão "Dardo" (vítima) e "Gui" (paciente) "vinham se desentendendo devido a disputas por território, já que 'Dardo' estava obtendo mais lucro com a venda de entorpecentes do que 'Gui'".

Portanto, os indícios de autoria, baseados na disputa pelo tráfico de drogas, permanecem hígidos.

2.2. Da Persistência do Periculum Libertatis (Garantia da Ordem Pública)

Este foi o pilar principal da manutenção da custódia. A prisão se justifica pela gravidade concreta do delito, que extrapola o tipo penal abstrato.

• Modus Operandi: A decisão destacou o modus operandi como "bárbaro". Conforme o Boletim de Ocorrência (ID 159837008), a vítima, ao chegar em casa, foi alvejada por múltiplos disparos; mesmo tentando fugir, foi alcançada e novamente atingida, vindo a óbito no local. Esta "dinâmica de execução sumária, em via pública" demonstra "extrema violência, audácia e um completo desprezo pela vida humana", indicando que a liberdade do agente representa, sim, um risco efetivo à ordem pública.

• Risco de Reiteração Delitiva: A motivação apontada — "guerra entre integrantes da facção Comando Vermelho (CV) por disputa de território" — "eleva sobremaneira o risco de reiteração delitiva". A soltura do acusado neste momento "poderia acirrar ainda mais o conflito e colocar em risco a sociedade local".

• Conveniência da Instrução Criminal: A prisão também se mostrou conveniente para a instrução, "especialmente em crimes desta natureza, onde o temor de represálias é real, sendo a custódia necessária para assegurar que testemunhas possam depor sem coação".

2.3. Da Insuficiência das Medidas Cautelares Diversas (Art. 319, CPP)

Embora a Defesa tenha alegado condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), este Juízo, alinhado à jurisprudência pacífica do STJ e STF, consignou que "as condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP".

No caso, a gravidade concreta do crime e o fundado receio de reiteração delitiva no contexto de guerra de facções sobrepõem-se às condições pessoais.

Por fim, concluiu-se que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se "absolutamente insuficientes e inadequadas" para acautelar o meio social, dada a periculosidade indicada pelo modus operandi e a gravidade do título criminal.

3. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informo a Vossas Excelências que este Juízo tomou ciência da respeitável Decisão Monocrática (ID 31256103), proferida pela eminente Desembargadora Relatora, que INDEFERIU a medida liminar pleiteada no Writ, por não vislumbrar, ab initio, os requisitos indispensáveis, e por constatar que a decisão deste Juízo expõe fundamentos que "demonstram a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal". Informo, ainda, que os autos do Inquérito Policial (0800665-23.2025.8.14.0072) aguardam a conclusão das investigações. Em 03 de novembro de 2025, a Autoridade Policial (DPC Lílian Vieira de Rezende) protocolou petição (ID 160396810) solicitando dilação de prazo para a conclusão das diligências, o que aguarda manifestação ministerial e posterior decisão deste Juízo.

4. CONCLUSÃO

Reiterando o respeito e a admiração por esta Egrégia Corte de Justiça, submeto as presentes informações, que demonstram a legalidade e a necessidade da manutenção da custódia do paciente EDUARDO SOUZA PAIXÃO, por subsistirem integralmente os motivos fáticos e jurídicos que a ensejaram, em especial a garantia da ordem pública. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.”

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Convocada, Dra. AMÉLIA SATOMI IGARASHI, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

Cinge-se o presente writ ao argumento relativo à coação ilegal em razão da ausência de fundamentação concreta no caso em análise, da possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Inicialmente, quanto a alegação de existência de dúvidas relevantes quanto à autoria delitiva, fundada na apresentação de álibi e na indicação de suspeito alternativo, demanda inevitável incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que: “o habeas corpus não se presta à revisão de matéria que demande reanálise de provas, especialmente quando as instâncias ordinárias já fundamentaram adequadamente a decisão (...)” (AgRg no HC n. 959.042/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva, vejo que não merece guarida a impetração.

É cediço que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o investigado/réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado.

É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ex vi do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do investigado ou réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

A Magistrada singular, em 25/10/2025, manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...) A Defesa técnica do acusado, representada pelo ilustre Advogado Dr. Janderson Venturim Viana, protocolou, em 24 de outubro de 2025, PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA (Petição ID 159866496).

Em sua peça, sustenta, em síntese:

Negativa de autoria, sob a tese de álibi, alegando que o acusado não se encontrava em Medicilândia na data do fato criminoso (20/06/2025), mas sim na cidade de Altamira/PA.

Para provar o alegado, junta dois recibos de corridas por aplicativo ("Urbano Norte"), supostamente utilizados pelo acusado horas antes do crime (IDs 159866498 e 159866500).

1. Existência de outro suspeito, apontando que a própria irmã da vítima teria relatado uma "rixa" entre o ofendido e um terceiro, de nome Gabriel Linhares, de facção rival, o qual teria motivos para cometer o delito. 2. Condições pessoais favoráveis, aduzindo que o requerente é réu primário, não possui maus antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito (agricultor) , comprometendo-se a comparecer aos atos processuais.

3. Ao final, pugna pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Foi juntada Certidão de Antecedentes Penais (ID 159876712).

Designada Audiência de Custódia para a presente data, oportunidade em que o Ministério Público ofertou parecer pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva.

Vieram os autos conclusos para análise do pedido defensivo.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O pedido defensivo (ID 159866496) cinge-se à análise da legalidade e da necessidade da manutenção da custódia cautelar de EDUARDO SOUZA PAIXAO.

A prisão preventiva foi decretada por este Juízo nos autos principais (Processo nº 0800665-23.2025.8.14.0072), em 01 de setembro de 2025, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, visando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a segurança da aplicação da lei penal.

O cerne da questão é verificar se os argumentos e documentos novos trazidos pela Defesa (ID 159866496) possuem o condão de afastar os pressupostos autorizadores da medida extrema, quais sejam, o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade do agente).

Após análise detida da petição defensiva e dos documentos que instruem este comunicado, entendo que a prisão deve ser mantida, pois os motivos que a ensejaram permanecem hígidos e inabalados.

1. Da Manutenção do Fumus Comissi Delicti (Indícios de Autoria)

A Defesa tenta desconstituir os indícios de autoria por meio de duas teses centrais: um álibi e a indicação de um suspeito alternativo. Ambas, contudo, mostram-se extremamente frágeis neste momento processual. O álibi apresentado pela Defesa (ID 159866496) é manifestamente ineficaz. O homicídio que vitimou Gabriel Gardene Cote ("Dardo") ocorreu, segundo o Boletim de Ocorrência (ID 159837008, Pág. 2), no dia 20 de junho de 2025. Os recibos de aplicativo de mobilidade urbana (IDs 159866498 e 159866500), que supostamente comprovariam a presença do acusado em Altamira/PA, estão datados de 19 de junho de 2025.

Ora, a Defesa junta um álibi referente ao dia 19/06/2025 para um crime ocorrido em 20/06/2025.

Tal documentação, portanto, não se presta, em absoluto, a comprovar que o acusado não estava na cena do crime no momento do fato, falhando miseravelmente em abalar os indícios de autoria colhidos na investigação policial.

Ainda que assim não fosse, e apenas a título de argumentação (visto que a prova defensiva é de data diversa), a alegação de que o acusado se encontrava na cidade de Altamira/PA não seria, por si só, suficiente para afastar a possibilidade de autoria.

É fato notório que a distância rodoviária entre os municípios de Altamira/PA e Medicilândia/PA é relativamente curta, inferior a 100 km, permitindo o deslocamento entre as duas cidades em curto espaço de tempo.

Assim, mesmo que o acusado estivesse em Altamira horas antes, como tenta inutilmente comprovar, isso não o impediria de estar em Medicilândia no momento do fato delituoso.

Quanto à tese de autoria alternativa (o suposto desafeto Gabriel Linhares), entendo que esta é matéria que demanda profunda e necessária dilação probatória, incompatível com esta análise sumária de revogação de prisão. A existência de um possível inimigo da vítima não exclui, automaticamente, a participação do acusado.

Pelo contrário, o mesmo depoimento da irmã da vítima (Sra. Deiby Gardene Cotes), invocado pela Defesa, reforça a motivação do acusado, ao afirmar que seu irmão "Dardo" (vítima) e "Gui" (acusado) "vinham se desentendendo devido a disputas por território, já que 'Dardo' estava obtendo mais lucro com a venda de entorpecentes do que 'Gui'". O mesmo depoimento sugere que o acusado "Gui" teria, inclusive, alertado o rival Gabriel Linhares sobre uma emboscada planejada.

Portanto, os indícios de autoria (fumus comissi delicti), baseados nos elementos informativos que apontam a disputa pelo tráfico de drogas como motivação, permanecem hígidos e recaem sobre o acusado.

2. Da Persistência do Periculum Libertatis (Garantia da Ordem Pública)

O periculum libertatis resta evidente e foi o principal pilar da decretação original. A prisão se justifica, primordialmente, pela gravidade concreta do delito, que extrapola o tipo penal abstrato. Trata-se de Homicídio Qualificado, supostamente motivado por motivo torpe (disputa pelo tráfico de drogas) e executado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

O modus operandi descrito no Boletim de Ocorrência (ID 159837008, Pág. 2) é bárbaro e revela a periculosidade do agente: a vítima, ao chegar em sua residência, foi alvejada por múltiplos disparos de arma de fogo. Mesmo tentando fugir, a vítima foi alcançada e novamente atingida, vindo a óbito no local. Essa dinâmica de execução sumária, em via pública, demonstra extrema violência, audácia e um completo desprezo pela vida humana, indicando que a liberdade do agente representa, sim, um risco efetivo à ordem pública.

A motivação apontada – guerra entre integrantes da facção Comando Vermelho (CV) por disputa de território – eleva sobremaneira o risco de reiteração delitiva.

A soltura do acusado neste momento poderia acirrar ainda mais o conflito e colocar em risco a sociedade local, que se vê refém da criminalidade organizada.

A prisão também se mostra conveniente para a instrução criminal, especialmente em crimes desta natureza, onde o temor de represálias é real, sendo a custódia necessária para assegurar que testemunhas possam depor sem coação.

Ademais, a Autoridade Policial representou pelo afastamento do sigilo dos dados telefônicos dos aparelhos apreendidos com o acusado (ID 159837008), diligência esta que poderia ser frustrada caso o réu esteja em liberdade.

3. Das Condições Pessoais e da Insuficiência das Cautelares Diversas Por fim, a Defesa alega que o acusado possui condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito).

A primariedade é, de fato, atestada pela certidão ID 159876712, que aponta ausência de condenações transitadas em julgado (embora ressalve a existência de outro processo por flagrante).

Contudo, é cediço na jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores (STJ e STF), que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, como no caso em tela.

A gravidade concreta do crime e o fundado receio de reiteração delitiva no contexto de guerra de facções sobrepõem-se, neste momento, às condições pessoais do requerente.

Nesse contexto, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social, dada a periculosidade do agente (indicada pelo modus operandi) e a gravidade do título criminal. A manutenção da custódia é, portanto, a única medida proporcional e necessária ao caso.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, por subsistirem integralmente os motivos fáticos e jurídicos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, em especial a necessidade de garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pela defesa de EDUARDO SOUZA PAIXAO (Petição ID 159866496).

Mantenho, pois, a custódia cautelar do acusado, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. (...)”. (grifo nosso).

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi escorreitamente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade concreta do delito em apuração.

Segundo consta dos autos de inquérito policial, o paciente EDUARDO SOUZA PAIXÃO, teria praticado o crime de homicídio qualificado contra a vítima GABRIEL GARDENE COTES, e, a motivação do delito teria sido briga por território para a prática do tráfico de drogas.

A vítima foi emboscada em frente de sua residência e foi morta com diversos disparos de arma de fogo.

As características do homicídio por si sós, já se mostram suficientes para a caracterização da garantia da ordem pública, já que, o modo e as circunstâncias como o delito fora praticado já denotam uma violência e gravidade concreta no caso.

Some-se a isso o fato de que o homicídio teve por motivação a conquista de território para a venda de drogas, o que acarreta uma gravidade ainda mais acentuada, pois se praticou um crime para se praticar outros crimes de forma continuada.

Observa-se assim que a fundamentação lançada pela Magistrada a quo, encontra-se adequada, escorreita e suficiente, restando presentes os motivos ensejadores da medida extrema em desfavor do paciente.

Ademais, é de público e notório que as pessoas que podem contribuir com o esclarecimento de delitos envolvendo supostos traficantes de drogas, por vezes e com medo de represálias, preferem “lei do silêncio”, o que prejudica sobremaneira a produção de provas durante a instrução criminal.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do paciente, sendo latente a necessidade da sua prisão, diante da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também, repito, para a garantia da ordem pública, e a conveniência da instrução criminal, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do crime.

Esses fatos, por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTOS EQUÍVOCOS NO RELATÓRIO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21/STJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA, COM DETERMINAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado cuja prisão preventiva foi decretada após desligamento de equipamento de monitoramento eletrônico. A defesa alega problemas no aparelho e ausência de risco à ordem pública ou indícios de fuga.

2. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo analisou apenas questões relativas ao excesso de prazo e à necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública, sem abordar alegações sobre equívocos nos relatórios de monitoramento.

3. O paciente foi denunciado por múltiplos crimes, incluindo homicídio qualificado e associação criminosa, com complexidade processual justificada pela multiplicidade de réus e gravidade dos crimes.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente deve ser relaxada em razão de alegado excesso de prazo ou revogada em razão das suas condições subjetivas, considerando a complexidade do processo e a gravidade dos crimes imputados.

III. Razões de decidir

5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, justifica a prisão preventiva para assegurar a ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão, inclusive em razão de anterior descumprimento.

6. O alegado excesso de prazo não configura constrangimento ilegal, pois a demora é justificada pela complexidade do processo, número de réus e necessidade de múltiplos atos processuais.

7. A designação de data para julgamento pelo Tribunal do Júri evidencia que o processo está sendo adequadamente impulsionado.

IV. Dispositivo e tese

8. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada, com determinação.

Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do delito e o descumprimento de medidas cautelares justificam a prisão preventiva para assegurar a ordem pública. 2. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal quando justificado pela complexidade do processo e número de réus".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; CP, art. 121, §2º; CP, art. 288.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 973.308/PA, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.

(HC n. 988.050/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Deste modo, incabível ao paciente recorrer ao processo em liberdade, pois perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva nesse caso, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Ademais, a autoridade coatora em seu decisum motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

In casu, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que presentes os requisitos da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/12/2025